Tribunal: STF
Processo: ARE 930540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES DA COISA JULGADA E PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Quanto à controvérsia relativa à suposta violação aos limites da coisa julgada, dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo, este Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Alegação não foi devidamente examinada no agravo regimental.



    3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para prestar esclarecimento, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.